Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-70.2017.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de avaliação de veículo e registro do contrato – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos - Sentença reformada - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155614
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001380-70.2017.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado BENICIO EMELIANO GUIMARÃES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001380-70.2017.8.26.0414 -Voto no 41391
2
VOTO No: 41391
APEL.No: 1001380-70.2017.8.26.0414
COMARCA: Palmeira D' Oeste
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO. : BENICIO EMELIANO GUIMARÃES (JUST GRAT)
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário

Cobrança de tarifa de avaliação de veículo e registro do contrato
Admissibilidade
Jurisprudência consolidada do C. Superior
Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos - Sentença
reformada - Apelação provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba que julgou parcialmente procedente
ação revisional de contrato bancário (financiamento de veículo) para declarar nulas as
cláusulas contratuais que estabelecem a cobrança dos serviços de avaliação de bem e tarifa
de registro; os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Sustenta a apelante que as cobranças são regulares e amparadas
contratualmente, de forma que não há falar em ilegalidade e, por consequência, restituição
dos valores.
Bate-se o apelado, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Tem razão a apelante.
Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, revendo posição
anterior, considerou determinadas tarifas regulares, caso não haja “demonstração cabal de
vantagem exagerada por parte do agente financeiro”, exatamente “por não estarem
encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e
3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado
pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas” (REsp
1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos
celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001380-70.2017.8.26.0414 -Voto no 41391
3
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser cobradas aquelas tarifas
“que tenham suporte em normas do Banco Central do Brasil, efetivamente
contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal Justiça,
Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se, mais ainda, que
tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em vigor
em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011, a nova
redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais tarifas
são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 30.03.2017, data em que, e de
acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de cadastro
(inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”
(inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas decorrentes de
prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Além disso, sob a rubrica de “registro de contrato”, especificou o
contrato a que se destinava registro do contrato junto ao órgão de trânsito , com o que,
em princípio é regular, tanto mais porque não há prova de que seu valor ultrapasse aquele
cobrado em situações análogas (item B.9 fls. 21).
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude, de acordo com
essas normas administrativas, registrado que não se demonstrou tenham sido exigidas em
valor abusivo, isto é, destoante grandemente da média cobrada no mercado financeiro.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a julgar improcedente a
ação; deverá o apelado responder pelas despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em 15% do valor da causa, já considerado este recurso, conforme o disposto nos
§§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação, na forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator